Tribunal: TJBA
Processo: 8014332-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014332-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
MAYARA FORSTNER ZANICHELLI, LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO, LAIS ANDRADE LOPES, FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA, PEDRO DE MOURA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ROBERTO SILVEIRA DE MORAES

Advogado(s)
:
MARCOS ALVES SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 64, §4º, DO CPC – INAPLICABILIDADE À INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – PREJUÍZO PRESUMIDO – PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – SEGURANÇA JURÍDICA QUE NÃO CONVALIDA ATOS NULOS – OMISSÕES NÃO EVIDENCIADAS – ARGUMENTOS JÁ AFASTADOS – IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – Impõe destacar que a contradição para fins de acolhimento dos Embargos de Declaração caracteriza-se pela incoerência interna entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão ou entre as premissas e a conclusão do julgador, gerando insegurança jurídica. A omissão se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

3 – O embargante sustenta que o Acórdão deixou de enfrentar a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais praticados pelo juízo incompetente, à luz do art. 64, § 4º, do CPC. Todavia, não assiste razão. O colegiado foi claro ao consignar que se tratava de incompetência absoluta em razão da matéria, hipótese em que os atos decisórios proferidos são nulos de pleno direito, insuscetíveis de convalidação. O parágrafo 4º do artigo 64 do CPC aplica-se apenas à incompetência relativa, de natureza territorial ou funcional, e não à incompetência absoluta que constitui vício insanável e de ordem pública.

4 – O recorrente invoca ainda a máxima de que não há nulidade sem demonstração de prejuízo. Ocorre que em casos de incompetência absoluta, o prejuízo é presumido, pois a jurisdição somente pode ser exercida nos limites legalmente estabelecidos. A atuação de órgão jurisdicional sem competência material viola diretamente o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF) e compromete a própria validade da jurisdição, não sendo possível exigir demonstração concreta de dano.

5 – Argumenta o embargante ao final que a declaração de nulidade violaria a confiança legítima nas decisões judiciais proferidas ao longo dos anos, com trânsito em julgado de recursos anteriores. Contudo, este Tribunal de Justiça restou consignado no voto que a incompetência absoluta pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública (art. 64, §1º, do CPC). A segurança jurídica não pode servir de escudo para perpetuar atos jurisdicionais eivados de nulidade insanável, sob pena de legitimar a atuação de juízo manifestamente incompetente.

6 – Nestas condições constata-se que o Acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas pelo recorrente, inexistindo omissões.

7 – Em relação ao pleito de prequestionamento, cumpre destacar que o Acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente as normas legais e princípios aplicáveis. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada

8 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 8014332-78.2024.8.05.0000, embargante ROBERTO SILVEIRA DE MORAES e embargado BANCO ECONÔMICO S. A. EM LIQUIDAÇÃO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III